Tribunal: TJDFT
Processo: 0706464-46.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
Processo: 0706464-46.2018.8.07.0018 DECISÃO 1. Em petição de 16/10/2023 no id. 52389028, reiterando a petição de 04/10/2023 no id. 52111239, comparece o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A noticiando que incorporou o BANCO CETELEM S.A. Afirma que o pedido de incorporação foi submetido à análise do Banco Central do Brasil, em 22/12/2022, tendo sido autorizado pelo agente regulador em 01/08/2023, conforme regularmente publicado no Diário Oficial da União. Ato contínuo, as entidades protocolaram o pedido de registro da incorporação na Junta Comercial do Estado de São Paulo, o que foi concedido em 01/09/2023. Com o registro dos atos, o CETELEM foi definitivamente incorporado pelo BNPP, que sub-rogou todos os direitos e obrigações do CETELEM, conforme previsão inscrita no art. 1.116 do Código Civil. Pede a retificação do polo passivo com fundamento no art. 108 do CPC, bem como a restituição dos prazos em curso (id. 52111239). A princípio, o art. 108 do CPC materializa o princípio da estabilidade subjetiva da lide (perpetuatio legitimationis), restringindo a sucessão voluntária das partes, no curso do processo, aos casos expressos em lei. Contudo, a hipótese é de sucessão ope legis e universal nos termos do art. 227 da Lei n. 6.404/76 e art. 1.116 do Código Civil, porquanto houve a comprovação de Assembleia Geral Extraordinária do BANCO CETELEM S.A, em 21/12/2022, para aprovação do Protocolo e Justificação da Incorporação (id. 52389034), seguida de decisão do Departamento de Organização do Sistema Financeiro do Banco Central do Brasil pela aprovação da incorporação do CETELEM (id. 52111240 – p. 25 – processo 222478) e, enfim, da averbação no registro próprio em 01/09/2023 ((id. 52111240 – p. 11), sucedendo a incorporadora em todos os direitos e obrigações, com o cancelamento da autorização para funcionamento do BANCO CETELEM. Esses fatos e documentos anexados não foram impugnados pela autora apelante. Nesse quadro, promova-se a alteração no polo passivo para excluir o BANCO CETELEM S.A e incluir em seu lugar o incorporador BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A, com as anotações e comunicações de estilo. Inclua-se o advogado Dr. ANDRÉ RENNÓ LIMA GUIMARÃES DE ANDRADE inscrito na OAB/MG 78.069, como representante da parte, conforme o requerido. 2. Passo ao exame da restituição do prazo em curso à incorporadora, que assumira a posição de apelado. A apelante restringe-se na alegação de que “a sucessão de empresas não afetou a sua representatividade” (id. 52947980), razão pela qual manifestou sua discordância para a “prorrogação” do prazo. Não há falar em representatividade da pessoa jurídica incorporada e que teve o cancelamento da autorização de funcionamento, deixando de subsistir de fato e de direito, com a sucessão, ope legis e a título universal, pela incorporadora. Dispõe o art. 227, § 3o, da Lei n. 6.404/76 que, “Aprovados pela assembléia-geral da incorporadora o laudo de avaliação e a incorporação, extingue-se a incorporada, competindo à primeira promover o arquivamento e a publicação dos atos da incorporação” (grifado). Também o art. 1.118 do Código Civil estabelece que, “Aprovados os atos da incorporação, a incorporadora declarará extinta a incorporada, e promoverá a respectiva averbação no registro próprio” (grifado). Com efeito, como dito no REsp 1.470.356/RJ, “o ‘pressuposto essencial da incorporação de uma companhia por outra é a extinção da companhia incorporada’. ‘Opera-se, com a incorporação da companhia, a transmissão do patrimônio integral da incorporada para a incorporadora, que sucede a incorporada 'in universum ius' em todos os seus direitos e obrigações’ (EIZIRIK, Nelson. WARDE JÚNIOR, Walfrido Jorge (Coord.). Fusão, cisão, incorporação e temas correlatos. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 78-83)” (relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019). Nada obstante, a rigor a sucessão não exige a prévia anuência das partes nem o exame discricionário do juiz. Nesse sentido, o aresto desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPOSIÇÃO. PRETENSÃO DE HOMOLOGAÇÃO. CREDOR ORIGINÁRIO, HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO. SUCESSÃO PROCESSUAL. INCORPORAÇÃO PELO BANCO BRADESCO S/A. OPERAÇÃO SOCIETÁRIA PATENTEADA (CC, ARTS. 1.116 e 1.118; Lei no 6.404/76, art. 227). SUCESSÃO OPE LEGIS. MANIFESTAÇÃO OU ANUÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. DESNECESSIDADE. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. POSTULAÇÃO PELO INCORPORADOR/SUCESSSOR. INDEFERIMENTO À GUISA DE NÃO EVIDENCIAÇÃO DA LEGITIMIDADE AD CAUSAM. SUCESSÃO EMPRESARIAL E PROCESSUAL. EFEITO SIMILAR À SUCESSÃO DA PESSOA NATURAL FALECIDA. ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO PASSIVA DO EXECUTIVO. ALTERAÇÃO IMPERATIVA E INDEPENDENTE DE VONTADE DAS PARTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. A incorporação encerra operação societária via da qual, mediante deliberação dos sócios, ocorre a integração de patrimônios societários sob uma única sociedade, implicando a operação a agregação do patrimônio e obrigações ativas e passivas da incorporada à incorporadora, que sucede a absorvida em todos os direitos e obrigações, determinando que, aperfeiçoado o negócio, a incorporada deixe de exibir, porquanto absorvida inteiramente pela incorporadora, sendo sucedida, nas ações em curso, seja na composição ativa como na passiva, pela sucessora/incorporadora (Lei no 6.404/76, art. 227; CC, arts. 1.116 e 1.118). 2. Evidenciada a incorporação da instituição financeira que ocupava a angularidade ativa do executivo pela instituição que a absorvera, determinando o desaparecimento da incorporada por ter tido seus bens, patrimônio e obrigações ativas e passivas agregadas ao patrimônio da incorporadora, a incorporada, deixando de subsistir de fato e de direito, é sucedida, ope legis e a título universal, pela incorporadora, determinando que a composição da lide necessariamente seja adequada mediante substituição da incorporada pela incorporadora, que, a seu turno, como sucessora universal, assume a qualidade de sujeito processual e titular do crédito em execução. 3. A incorporação e subsequente sucessão da pessoa jurídica incorporada pela incorporadora irradia efeito similar ao que ocorre com o óbito da pessoa natural, porquanto implica o fato repercussão processual e material, ensejando a substituição da incorporada pela sucessora em todos os direitos e obrigações, operando-se o fenômeno na dimensão processual, ademais, por imposição legal, não estando condicionado a prévia manifestação ou anuência das partes nem a exame discricionário do juiz. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1415952, 0704289-94.2022.8.07.0000, Rel. Des. TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 2/5/2022. Grifado) Isso porque a incorporadora tem legitimidade ordinária decorrente da sub-rogação dos direitos da incorporada, tal qual acentua a doutrina citada no precedente supra. Vejamos: No mesmo sentido é o ensinamento de Cândido Rangel Dinamarco[9], que, quanto ao ponto, leciona o seguinte: “Toda sucessão universal tem como causa determinante a extinção do sujeito ao qual convergiam os direito e obrigações integrantes de um patrimônio (Pietro Rescigno). Tratando-se de pessoa física, esse desaparecimento se dá quando morre. As jurídicas extinguem-se pela dissolução, que não opera qualquer sucessão universal, ou pelos fenômenos da incorporação, fusão e cisão de sociedades, quando então ocorre a sucessão universal por ato inter vivos. Em todos esses casos, a transferência integral da universalidade de direitos e obrigações é natural desdobramento da superveniente inexistência da personalidade jurídica do primitivo titular (CC arts. 1.116-1.119). Daí decorre que, extinta a pessoa jurídica e atribuído seu patrimônio a outra, esta adquire não os ativos e passivos patrimoniais segundo as regras de direito substancial, como também, conseqüentemente, a legitimidade ativa ou passiva para defesa judicial de interesses relacionados com o patrimônio absorvido. A pessoa jurídica que houver adquirido a titularidade deste é autêntico sucessor da sociedade extinta por incorporação, fusão ou cisão; e, como todo sucessor, ela é tratada, com relação à universalidade recebida, como se ainda fosse a sociedade extinta (ficção legal: supra, n. 1.388). É natural, por isso, que seja legitimada ativa ou passivamente à execução forçada, ainda quando não haja participado da formação do título executivo judicial ou extrajudicial. Tais legitimidades são ordinárias, porque o novo ente se tornou titular, em nome próprio, dos direitos e obrigações em litígio; mas são independentes e não primárias, pela circunstância de não figurarem no título.” (Grifado) Então, há prazo a restituir. Consta que a ementa do acórdão foi publicada em 20/09/2023 e que também foi enviada eletronicamente para o BANCO CETELEM, que teria registrado sua ciência do ato em 25/09/2023 (id. 51693352), portanto depois da incorporação. Segundo o Superior Tribunal de Justiça “para a verificação da tempestividade do recurso nas hipóteses em que ocorrer duplicidade de intimações, deve prevalecer a data da intimação eletrônica pelo sistema do tribunal sobre a publicação no Diário de Justiça eletrônico” (AgInt no AREsp n. 2.316.830/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Ocorre que, no caso, a intimação eletrônica não surte efeitos à medida que o banco incorporado já estava extinto à época, assim como na data da publicação da ementa no DJe. Regularizada a representação processual em 04/10/2023, deve ser restituído o prazo integral para o recurso do apelado BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. Intime-se. 3. Em relação às petições no id. 54142495 e id 52952714, para o cumprimento de sentença, nada a prover. Caberá ao juízo de origem, após o trânsito em julgado, analisar os pedidos efetuados pelas partes. Intimem-se. Brasília - DF, 09 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator